Tribunal: TJSP
Processo: 2183050-29.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA AO ENSEJO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE POSSUI ANTECEDENTE CRIMINAL E É REINCIDENTE - ORDEM DENEGADA.